Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL. PERMISSÃO DE EMBARQUE. IDOSO. ÔNIBUS COM DESTINO DIVERSO DO CONTRATADO. FALTA DE AUXÍLIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais), bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço da recorrente quando embarcou o recorrido idoso em ônibus com destino diverso do contratado e não prestou qualquer assistência no momento de necessidade.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não haveriam provas de que o recorrido teria embarcado em um de seus ônibus com destino à Bahia. Aponta suposta divergência entre o horário informado pelas informantes e o horário de saída do ônibus. Defende que as filhas do recorrido e ele não teriam observado se o veículo no qual ele teria embarcado era, de fato, da recorrente.
4. Assevera que haveria contradição no depoimento das informantes e que os fatos teriam ocorrido por culpa exclusiva do recorrido e de seus familiares, sem responsabilidade da recorrente.
5. Ao final, sustenta que a narrativa apresentada ensejaria no máximo, um aborrecimento momentâneo, um mero dissabor cotidiano, não havendo falar em responsabilização por dano extrapatrimonial.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por dano extrapatrimonial.
7. Contrarrazões apresentadas ID. 27651337.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. A insurgência recursal restringe-se à eventual existência do dano moral indenizável.
10. Como bem destacado pelo juízo de origem a “prova documental é indicativa de que o requerente adquiriu bilhetes de transporte terrestre da ré e embarcou em veículo da ré. Todavia, o veículo de embarque tinha destino diferente do contrato celebrado.” De fato, conforme o teor dos documentos de ID. 27651265/27651267, houve falha na prestação de serviço da recorrente, pois restou comprovado que o recorrido embarcou em um dos seus ônibus com destino final diferente do contratado e no dia seguinte ao ocorrido, devido a alteração do seu estado emocional, foi encaminhado ao hospital com dores nas pernas e pico hipertensivo (170x90mmHg), ID. 27651269.
11. Assim, os fatos narrados fundamentam a existência de dano imaterial, e não se caracterizam meros dissabores, pois foram capazes de causar alteração no estado anímico da parte e, consequentemente, o dano moral, atraindo o dever de indenizar, em especial quando, configurada a falha no serviço, o recorrente permitiu que o recorrido, idoso de 86 (oitenta e seis) anos, embarcasse em ônibus com destino diverso do pretendido e depois o deixou desembarcar em terceira cidade sem qualquer amparo, violando assim os seus direito da personalidade.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.